Tribunal: TJDFT
Processo: 0744701-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744701-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL RIBEIRO NOLASCO DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RAQUEL RIBEIRO NOLASCO DE ASSIS, interditada judicialmente, representada pela sua genitora e curadora, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 71872072) proferida na ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação relativa ao fornecimento de OCRELIZUMABE, medicação não padronizada, prescrita a paciente diagnosticada com esclerose múltipla na forma primária progressiva, conforme relatado na decisão ID 67030506, de 06/07/20. Decisão ID 65807906 postergou a análise do pedido liminar para depois da emissão de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT. A teor da Nota Técnica ID 69088553, o NATJUS considerou a demanda não justificada. O Ministério Público requereu, ID 69283744: (I) antes da análise da liminar, fosse oportunizado à parte autora a juntada de novo relatório do médico assistente abordando as questões apontadas pelo NATJUS; (II) após, nova vista dos autos. Na petição ID 70332999, a parte autora requereu o deferimento do pedido liminar e juntou o novo relatório médico, ID 70333000. Adicionou informações, ID 70407060. Manifestação do Distrito Federal, ID 71218034. O Ministério Público se manifestou pelo deferimento da tutela de urgência, ID 71514293. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, ID 69088553, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "(...) 2.11.Recomendações da CONITEC: Foi verificado que os resultados de eficácia do medicamento ocrelizumabe, embora sugerirem benefício em retardar o agravamento da incapacidade física em pacientes com esclerose múltipla primariamente progressiva com determinadas características, sua magnitude dos efeitos foi restrita, além do incerto perfil de segurança. Pelo exposto, a CONITEC, em sua 76a reunião ordinária, no dia 04 de abril de 2019, recomendou a não incorporação no Sistema Único de Saúde do ocrelizumabe para tratamento de pacientes com esclerose múltipla primariamente progressiva. 3. CONCLUSÕES: 3.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo relatório médico, trata-se de paciente com Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, refratária ao uso de metilprednisolona, acetato de glatirâmer e natalizumabe; Considerando que, segundo relatório médico, paciente vem mantendo piora da incapacidade neurológica (EDSS 7,5) , porém não há descrição se há sinais de doença em atividade inflamatória no momento que justifique a evolução do quadro; Considerando que os resultados de eficácia do medicamento Ocrelizumabe contempla um perfil subgrupo restrito (pacientes com EM-PP jovens, com doença em estágio inicial e em atividade inflamatória), o que não é o caso da paciente desta nota técnica; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA.(...)” 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 67030506. Contestação, ID 68679102, incluindo pedido de produção de provas consistentes na análise do caso do paciente por unidade especializada da SES/DF e na oitiva do NATJUS. Despacho Técnico da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde da PGDF, ID 68679103. Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, ID 69088553. Réplica, ID 70332999, acompanhada de relatório médico. 2 _ Dê-se ciência às partes da presente decisão. Após, prossiga-se nos termos determinados ID 65807906.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para compelir o Distrito Federal ao custeio do medicamento postulado. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-autora, com 47 anos, interditada judicialmente (id. 65713967), é portadora de esclerose múltipla – forma primária progressiva (CID-G35), e o médico neurologista que a acompanha, Dr. Carlos Bernando Tauil (CRM/DF 12771), prescreveu o medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS) 300 mg/10ml, 02 frascos, em sessões de 4-8 horas, sendo o primeiro ciclo realizado em duas etapas separadas por 15 dias (um frasco no D1 e um frasco no D15), uma vez por semestre (ids. 65713969 e 65713970). A Primeira Sessão do e. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema 106), em 12/09/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” O Parecer Técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (id. 69088553) considerou a demanda como não justificada: “Considerando que, segundo relatório médico, trata-se de paciente com Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, refratária ao uso de metilprednisolona, acetato de glatirâmer e natalizumabe; Considerando que, segundo relatório médico, paciente vem mantendo piora da incapacidade neurológica (EDSS 7,5), porém não há descrição se há sinais de doença em atividade inflamatória no momento que justifique a evolução do quadro; Considerando que os resultados de eficácia do medicamento Ocrelizumabe contempla um perfil subgrupo restrito (pacientes com EM-PP jovens, com doença em estágio inicial e em atividade inflamatória), o que não é o caso da paciente desta nota técnica;” No entanto, conforme relatório elaborado em 12.08.20 pelo médico neurologista Dr. Carlos Bernado Tuil (id. 70333000): “A paciente supracitada é acompanhada sob nossa supervisão neurológica há 3 anos. Paciente é jovem, (47 anos) Professora de Mídias digitais, com Mestrado no Reino Unido, Lecionou em Xangai na China, trabalhou na iniciativa privada e no momento está aposentada para dedicar-se ao tratamento médico. 1- O diagnóstico é de Esclerose Múltipla – CID G35, FORMA PRIMÁRIA PROGRESSIVA com exames neurofisiológicos e de neuroimagem, que confirmaram o mesmo. Realizou ressonância magnética de crânio e coluna vertebral que confirmou a doença com múltiplas lesões inflamatórias – desmielinizantes no encéfalo e medula espinhal. O prognóstico de sua doença é de atenção, cuidados e dedicação ao tratamento médico e reabilitação. O quadro clínico do paciente apresenta-se atualmente com piora progressiva e com surgimento de novas lesões. O EDSS (escala de incapacidade) atual = 7.5 (em 10) 2- O paciente deverá receber URGENTE Ocrelizumabe (ocrevus®) 600 mg uma vez por semestre para estabilização da sua doença. Esta é a única medicação com evidencia de eficácia para a forma primária progressiva da Esclerose Múltipla. 3- As notas técnicas em que o NATJUS faz uma tentativa de justificar a não dispensação da medicação para a Sra Raquel, é frágil pois foca na faixa etária da paciente e não contempla que a mesma JÁ UTILIZOU TODAS AS OUTRAS CLASSES DE MEDICAÇÕES para Esclerose Múltipla fornecida pelo SUS. 4- A paciente já utilizou Natalizumabe, Fingolimode, Acetato de Glatoramer e Interferon para tratamento da Esclerose Múltipla. 5- Não tem critério para utilizar mais medicações de primeira linha como os Interferons e o acetato de glatiramer devido a agressividade da doença com surgimento de novas lesões no sistema nervoso central, ademais apresentou comprometimento das vias cognitivas e rápido avanço da incapacidade física. 6- Não tem mais critério utilizar Fingolimode ou Natalizumabe (medicações padronizadas) pois estas medicações são terceira e quarta linha no protocolo do ministério da saúde e foram utilizadas porém apresentaram FALHA TERAPÊUTICA pois não interrompem o avanço da doença. 7- Caso a paciente não receba o tratamento pode vir a ficar tetraplégica ou até mesmo a morte pode ser considerada como desfecho, pois seu estado de incapacidade pode vir a se tornar crítico. O ônus do não fornecimento com urgência do Ocrelizumabe para a paciente será do estado.” Ademais, conforme Despacho Técnico no 245/2020 da Subsecretaria Geral de Apoio Técnico, Operacional e Científico da PGDF (id. 68679103, pág. 2), “de acordo com o site da Secretaria de Saúde do DF, não existe Protocolo Clínico no âmbito da SES/DF para Esclerose Múltipla” e “de acordo com o site do Ministério da Saúde, existe Protocolo Clínico elaborado por este órgão para Esclerose Múltipla. Todavia, o protocolo não abrange a forma de Esclerose Múltipla da autora (Primariamente Progressiva)”. Ou seja, extrai-se dessas informações que não há protocolo na rede pública de saúde para tratamento do quadro clínico da agravante-autora. Assim, diante dos elementos acima coligidos, está evidenciada a imprescindibilidade à agravante-autora do tratamento com o medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS) 300 mg/10ml, o qual tem registro na ANVISA (id. 68679103). Também está demonstrada a incapacidade da agravante-autora de arcar com os custos do tratamento, visto que é pensionista do INSS e aufere aproximados R$ 1.500,00 (id. 65713963) mensais, e o custo de cada frasco do medicamento é de aproximados R$ 33.000,00 (id. 68679103, pág. 4), e foram prescritos 2 frascos, uma vez por semestre. Em conclusão, estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do medicamento, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema 106. Nesse sentido também concluiu a Exma. Promotora de Justiça Helena Rodrigues Duarte em seu r. parecer (id. 71514293), in verbis: “[...] Examinados os laudos do médico especialista que acompanha a parte demandante, infere-se que esta já utilizou no tratamento de pulsoterapias os medicamentos Metilprednisolona, Acetato de Glatiramer e Natalizumabe por aproximadamente 03 anos. Todavia, referido tratamento apresenta sinais de falha terapêutica e eventos adversos. Por sua vez de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES - no ID: 68679103 reconheceu a inexistência de alternativas terapêuticas padronizadas no SUS para o tratamento de Esclerose Múltipla primariamente progressiva, enfermidade da parte autora. Data vênia à respeitável conclusão da Nota Técnica, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES - no ID: 68679103 reconheceu a inexistência de alternativas terapêuticas padronizadas no SUS para o tratamento de Esclerose Múltipla primariamente progressiva, enfermidade da parte autora. Denota-se, ainda, que a parte demandante não tem condições para pagamento do tratamento postulado e que o medicamento pleiteado encontra-se devidamente registrado na ANVISA, apesar de não incorporado ao SUS. Restando comprovada a doença de que padece a parte autora, a necessidade do medicamento requerido e a ineficácia de outros procedimentos a que foi submetida, assim como a impossibilidade de arcar com os seus custos, negar o fornecimento do medicamento (vital) a ela, em última análise, é, sem dúvida, desprezar a sua condição humana e, por conseguinte, permitir que a sua dignidade e qualidade de vida sejam frontalmente vilipendiadas, razão pela qual deve o réu ser compelido a arcar com tal obrigação. Por fim, tendo em vista o alto custo do medicamento a ser entregue pela Fazenda Pública, é de bom alvitre que a parte demandante apresente trimestralmente relatório médico atualizado comprovando a necessidade de continuação do atendimento, bem como a quantidade mensal respectiva. [...]” Acrescente-se que o perigo iminente de dano também está presente, pois a medicação foi prescrita com urgência, devido à piora progressiva da doença, com risco da agravante-autora “pode vir a ficar tetraplégica ou até mesmo a morte pode ser considerada como desfecho”, caso não receba o tratamento. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante-autora, em 15 dias, 02 frascos do medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS) 300 mg/10ml, conforme relatório e receita médica (ids. 65713969 e 65713970, autos originários). Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 6 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora